Tribunal: STF
Processo: RE 1455410
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. CPMF. Isenção. Entidade de previdência complementar. LC nº 109/01 e Lei nº 10.892/04. Tema nº 339/RG. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional. Precedentes. Ausência de afronta ao art. 97 da CF/88. Interpretação da legislação pertinente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente.



    2. Para se ultrapassar o que foi decidido nas instâncias de origem, necessário seria a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência (Lei Complementar nº 109/01 e Lei nº 9.311/96), de modo que a suposta afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que impede o conhecimento do recurso.



    3. A Corte de Origem, ao afastar a incidência da CPMF sobre as contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar, não declarou inconstitucional dispositivo legal, apenas aplicou a legislação constitucional e infraconstitucional pertinente e a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.